Tribunal: STF
Processo: HC 208063
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Edivaldo da Silva Galdino, apontando como autoridade coatora o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 678.478/RJ.



    Os impetrantes aduzem a presença de constrangimento ilegal, por ausência de fundamentação idônea apta a justificar a manutenção da prisão preventiva do paciente, revelando-se desproporcional a medida e ferindo o princípio da homogeneidade considerada eventual pena a ser estabelecida.



    Ademais, asseveram o excesso de prazo na formação de culpa, eis que o paciente encontra-se preso desde 21/9/19, pela suposta prática de homicídio qualificado tentado.



    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão do paciente.



    Examinados os autos, decido.



    No caso, a impetração se volta contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 678.478/RJ. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    De qualquer modo, registro que a manutenção do decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, vale dizer a gravidade concreta do delito e a sua periculosidade. Vide: 



    “Quanto à suscitada desproporcionalidade da cautela extrema com o regime que, em eventual condenação, será imposto ao sentenciado (alegada afronta ao princípio da homogeneidade), observo que a jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em asseverar que a análise desfavorável de outras circunstâncias judiciais ou, até mesmo, a menção a elementos concretos dos autos, indicativos da acentuada reprovabilidade da conduta delitiva, são idôneos para estabelecer regime prisional mais gravoso. É prematura, pois, a ingerência desta Casa quanto a reprimenda eventualmente fixada e o prognóstico do modo inicial de cumprimento de pena.“



     Consoante entendimento da Corte, “não há ilegalidade evidente ou teratologia (...) na decisão que impõe prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta” (HC nº 141.583/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2/10/17). 



    No mesmo sentido:



    “Habeas corpus. 2. Furto, roubos majorados, desacato e ameaça. Prisão preventiva. Condenação superveniente. 3. Tese de ausência de fundamentos válidos à custódia cautelar. Inocorrência. 4. A jurisprudência desta Corte consolidou entendimento no sentido de ser idônea a prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa. 4.1. Prisão justificada na necessidade de garantir a ordem pública. 5. Após a sentença condenatória, não houve alteração fática a ensejar a devolução do status libertatis. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.” (HC nº 131.221/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/3/16)



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 691/STF. ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria. Precedentes. 3. Diante da necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. 4. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito” (HC nº 127.411/PB, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 10/6/16)



    No tocante ao alegado excesso de prazo, apontou o Relator do feito no STJ em sua decisão, o seguinte:



    “O Juízo de primeiro grau esclareceu que: a) "no dia 27/04/2021 o paciente foi pronunciado para julgamento no III Tribunal do Júri, sendo-lhe imputado o delito do artigo 121 § 2º, incisos II e IV c/c 14, II, do código penal. Na respectiva decisão foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva"; b) "o paciente interpôs recurso em sentido estrito, que foi recebido pelo juízo no último dia 14 de maio do corrente" (ambos à fl. 56, destaquei). 



    Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. 



    Com base nos dados coletados, não constato delonga injustificada na tramitação processual, visto que, decorridos cerca de dois anos desde a prisão preventiva do réu, já foi concluída a instrução, proferida decisão de pronúncia e recebido o recurso em sentido estrito.”



    Não há, portanto, indicação de que esteja ocorrendo desídia por parte da autoridade judiciária, que atua no caso dentro dos limites da razoabilidade, tendo, inclusive, já tendo sido encerrada a primeira fase do sistema bifásico do Júri.



    Consoante entendimento da Corte, à notícia de que a ação penal tem regular processamento na origem, afasta o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo (v.g. HC nº 127.457/BA, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/7/15). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente